Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal sobre o registro de agrotóxicos desempenhadas conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com vistas a compreender a sistemática federal para o registro de agrotóxicos e a identificar as eventuais necessidades de correções em face das disfunções burocráticas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional destinada a avaliar as ações do governo federal desempenhadas conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na sistemática federal para o registro de agrotóxicos e, assim, identificar as eventuais necessidades de correções em face das disfunções burocráticas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apresentem o conjunto plano de ação atualizado, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação da presente deliberação, a partir, entre outros elementos necessários, da definição de cada ação e de cada responsável pela respectiva ação, com o correspondente cronograma de implementação dessa ação, para a efetiva adoção das medidas necessárias para a plena correção das irregularidades identificadas na presente auditoria a partir da implementação das seguintes providências: 9.1.1. promovam, nos termos do art. 5o da Lei n.o 12.527, de 2011, do art. 4o da Lei 13.460, de 2017, e do art. 3o, VI, do Decreto n.o 9.203, de 2017, a adoção de padrões e critérios comuns na construção e na divulgação da fila de registros, identificando os pleitos descritos na Lista de Prioridades, além de incluir, no mínimo, a informação sobre o andamento da análise; 9.1.2. promovam, nos termos do art. 5o, XI, da Lei n.o 13.460, de 2017, e do art. 4o, II, do Decreto n.o 9.203, de 2017, a definição de sistemática única para o recebimento e o tratamento dos dados sobre as quantidades de agrotóxicos importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, ante o art. 41 do Decreto n.o 4.074, de 2002, com o intuito de evitar a desnecessária duplicidade de esforços nas aludidas instituições e nas empresas registrantes sobre essas tarefas; 9.1.3. promovam, nos termos do art. 3o, VI, do Decreto n.o 9.203, de 2017, a ampla e tempestiva publicidade do cronograma, do conteúdo e das motivações para as etapas, os procedimentos e as decisões no fluxo de construção das Listas de Prioridades a serem elaboradas pelo respectivo órgão; 9.1.4. promovam, nos termos do art. 4o, III, do Decreto n.o 9.203, de 2017, o desenvolvimento, com a subsequente publicidade, dos indicadores gerenciais tendentes a mensurar o cumprimento das premissas indicadas pela Portaria MAPA n.o 163, de 2015, quando justificarem a criação da Lista de Prioridades, consistindo no controle mais adequado, entre outros elementos, de pragas em maior risco fitossanitário, na ampliação da competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas e no incentivo à fabricação e à formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro; 9.1.5. promovam, nos termos do art. 10, X, da Lei n.o 8.429, de 1992, o desenvolvimento da eficaz sistemática de controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual do registro de agrotóxicos; e 9.1.6. promovam, nos termos do Decreto n.o 10.139, de 2019, a revisão do atual prazo fixado para o registro de agrotóxicos, já que o prazo de 120 dias fixado pelo art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, não seria compatível com a realidade brasileira, além de estar em descompasso com a prática mundial, resultando em elevado volume de decisões judiciais tendentes a, negativamente, impactar as atividades dos órgãos registradores; 9.2. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, por analogia ao art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Anvisa e, também, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, promovam a designação da entidade ou instância coordenadora para gerenciar e desenvolver o planejamento estratégico destinado a abranger as atividades comuns do ciclo regulatório em prol do registro, da reavaliação, do monitoramento e da fiscalização, destacando, também, a necessidade de efetivo funcionamento do órgão colegiado destinado a racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico-científico-administrativos nos processos de registro e adaptação do registro de agrotóxicos, a exemplo do Comitê Técnico de Assessoramento (CTA - recentemente extinto); 9.3. promover o envio de ciência a todos os órgãos e entes públicos apontados pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, conjuntamente e dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, apresentem o correspondente plano de ação conjunto, com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, tendente a resultar no cumprimento de todas as recomendações ora proferidas, ressaltando, desde já, a importância do efetivo cumprimento de todas essas recomendações diante da respectiva relevância técnica, sem prejuízo de, conjuntamente, os aludidos órgãos e entes públicos apontarem, no referido plano de ação, a eventual desnecessidade de implementação de algumas dessas recomendações a partir da efetiva apresentação da correspondente motivação técnica; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.4.1. à Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), à Comissão Especial destinada a proferir o parecer sobre o Projeto de Lei n.o 6.299, de 2002, na Câmara dos Deputados, à Comissão Especial destinada a proferir o parecer sobre o Projeto de Lei n.o 6.670, de 2016, na Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente (CMA) e à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, para ciência e eventuais providências; 9.4.2. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Casa Civil da Presidência da República, para ciência e cumprimento das respectivas determinações e recomendações dentro do prazo solicitado; 9.4.3. ao Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado, em sintonia com o Acórdão 2169/2020-TCU-Segunda Câmara , e ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência e eventuais providências; 9.4.4. ao Ministério Público do Estado do Acre, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado da Bahia, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Estado de Pernambuco, Ministério Público do Estado de Sergipe, Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público do Estado do Paraná e Ministério Público do Estado do Tocantins, além do Ministério Público do Trabalho, para ciência em face da anterior representação formulada no bojo do TC Processo 028.540/2014-0 ante os indícios de irregularidade na Anvisa em função da excessiva demora na reavaliação das substâncias agrotóxicas enumeradas pela Resolução Anvisa RDC n.o 10, de 2008; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas por este Acórdão.